Tribunal: TJMT
Processo: 0012953-33.2013.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012953-33.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEVALDO MAFRA (APELANTE), DANIELA LOPES DE ALBUQUERQUE TRINDADE - CPF: 960.980.741-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDEVALDO MAFRA - CPF: 014.246.211-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ROUBO PELO EMPREGO DE ARMA [FACA]. REVOGAÇÃO. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO BEM À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO PELO DELITO DE FALSA IDENDIDADE E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o recorrente por roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma) e falsa identidade. O apelante requer a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma branca (faca), a redução da pena-base do roubo e a alteração do regime inicial para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a incidência da prescrição da pretensão punitiva no delito de falsa identidade; (ii) definir a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica para afastar a majorante do emprego de arma branca no delito de roubo; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena do roubo e do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a prescrição da pretensão punitiva do delito de falsa identidade (art. 307 do CP), pois entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreram mais de 3 anos, conforme o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

4. A Lei nº 13.654/2018, que revogou a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, deve retroagir por ser mais benéfica ao réu, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal. O emprego de faca não mais configura causa de aumento no crime de roubo e sim, apenas, a grave ameaça do tipo simples.

5. A negativação das consequências do crime é afastada, pois o bem subtraído (um celular) foi restituído integralmente à vítima. A jurisprudência do STJ estabelece que a recuperação parcial do bem não justifica a elevação da pena-base, por ser ínsito ao tipo pena dos crimes contra o patrimônio.

6. Mantém-se a pena-base em 4 anos e 3 meses de reclusão, considerando os maus antecedentes do réu, por ser mais benéfico que o aumento na fração paradigma de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, conforme entendimento do STJ. A reincidência e a confissão espontânea foram corretamente compensadas na segunda fase. E na terceira-fase, preserva-se o quantum de aumento no mínimo legal de 1/3(um terço) pela causa de aumento do roubo pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP).

7. O regime inicial fechado é adequado, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, conforme o art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a majorante do emprego de arma [faca] do roubo, bem como a negativação das consequências do crime, mantendo as penas do roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art.157, § 2.º, II) em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando decorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos do art. 109, VI, do CP.

2. A lei penal mais benéfica, que revoga causa de aumento de pena, retroage para beneficiar o réu.

3. Se o fundamento para negativar as circunstâncias do delito de roubo na dosimetria da pena foi a não restituição integral do bem subtraído à vítima, constatada a devolução integral, deve ser elido o desvalor deste vetorial.

4. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 109, VI; 110, § 1º; 119; 157, § 2º, II; 307; CPP, art. 387, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 675.240/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.11.2021; AgRg no HC 311.233/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.05.2018; AgRg no HC 738.091/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.05.2022; TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.02.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012953-33.2013.8.11.0042

APELANTE: EDEVALDO MAFRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDEVALDO MAFRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos d
a

Ação Penal nº
0012953-33.2013.8.11.0042
, que o condenou por roubo majorado
[concurso de agentes e emprego de arma]
e falsa identidade, respe
ctivamente, às penas de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime inicial fechado
,
– art. 157, §2.º, I
e
II e
art. 307, ambos do

Código Penal – (ID
193582766
).

O apelante s
ustenta
: 1)
a não configuração da causa de aumento da pena pelo emprego de arma

[uma faca]
no delito de roubo,
à luz do
princípio
da
retroatividade da lei penal mais benéfica;
2)
a
negativação
das consequências do roubo se afigura
inid
ô
nea, pois o bem
subtraído
foi devolvido à
vítima
;
3) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento
do recurso para afastar a majorante do emprego de arma [faca],
reduzir a pena-base
do delito de roubo e

estabel
ecer

o regime de
cumprimento de pena mais brando.

Prequestiona
art. 1º, III, art.5º,
XL, LVI
, LVII e V, ambos da
CF; art.
9º, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos; Lei nº 13.654/
2018; art.
art. 2º, parágrafo único, art.
33, §

3
º e art.
59
, todos
do CP;
art
.
387, II, do CPP;
prin
c
i
pi
os
da proporcionalidade
,
razoabilidade
e individualização das penas e Súmula 719 do
STF
(ID

193582766
).

Nas contrarrazões,
a

9ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
pugnou pel
o provimento parcial do apelo apenas para afastar a causa de aumento do roubo pelo emprego de arma
(ID
1
9
3582766
).

A Procuradora de Justiça exarou parecer pelo

provimento parcial

do apelo,
“
tão somente para extirpar a causa de aumento do inc. I do §2º do art. 157 do Código Penal, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.
”
(
João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça -
ID
196627174
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR
- PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise de admissibilidade do recurso,

verific
a-se
a prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao delito de falsa identidade
(CP, art.
307
)
.

Vejamos.

Em
9.9.2013,
o Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao apelante
EDVALDO MAFRA
o delito de falsa identidade – art. 307, do CP - (ID 237474682).

O aditamento foi recebido pelo juiz singular em
13.9.2013
(ID 237474682).

Em
5.4.2018,
o juízo singular condenou o apelante por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma] e por falsa identidade
,
dos
ando
a pena
deste delito (CP, art. 307) em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

Portanto
, o prazo prescricional
por falsa identidade
corresponde a
3

(
três
) anos (CP, art. 109,
VI
)
.

Por efeito, a prescrição retroativa
resta
efetiv
ada
,
eis
que
,
entre o recebimento da denúncia [
1
3.9.2013
]
até a publicação da sentença [
5.
4.2018
]
transcorreram-se mais de
4
(quatro
) anos,
e
x

vi
do art. 110, § 1º, do CP, sendo impositiva a extinção da punibilidade.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal”
(TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020).

Ante o exposto
, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
EDEVALDO MAFRA

quanto a
o delito de

falsa identidade
(CP, art. 307)
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em su
a
modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação
limita-se

à
dosimetria do delito de roubo majorado.

De fato, na da
t
a da prolação da
sentença condenatória
[5.4.2018]
por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma [faca]
– art. 157, §2.º
, I
e II do CP - já estava
em vigor a Lei nº 13.654, de 23.04.2018
, passando
, portanto,
o emprego de arma branca a configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples
.

Como pontuado pela i. PGJ e pela 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá

“com a entrada em vigor da Lei n. 13.654, de 23.04.2018, o emprego de arma branca passou a configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inc. I do §2º do art. 157 do Código Penal, com a criação de majorante específica para o emprego de arma de fogo, a qual culminou na elevação da fração de acréscimo para 2/3 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal). Portanto, o emprego de uma arma branca no roubo não mais o majora, servindo tão somente para caracterizar o roubo na sua forma simples. Considerando que, in
casu
, o fato diz respeito à utilização de arma branca por parte do recorrente e que a condenação se deu com a majorante já abolida ao tempo da sua prolação, tem-se que é medida de rigor o seu afastamento
. A propósito, impende registrar que, por ser a lei nova mais benéfica, ela deve retroagir para abarcar fatos anteriores à sua vigência. Por retroatividade da lei,
explico
, entende-se como a situação jurídica em que uma lei venha a produzir efeitos em relação a fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor.”

(ID
196627174)
.

Nesse sentido, julgado do c. STJ:

“
[...]
O delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca, situação, de fato, não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do CP. 2. Tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, XL, da Constituição da República, era mesmo de rigor a aplicação da
novatio
legis in
mellius
, excluindo-se, na terceira fase, a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP.”
(
AgRg
no HC 675.240/DF - Relator: Min. R
ibeiro Dantas – Quinta Turma
–
16
.11.2021
)

Assim, sendo deve ser elidida a causa de aumento do emprego de arma
(CP, art. 157, §2º, I)
.

Passa-se
à
revisão da
dosimetria.

O delito de roubo
tem
pena de
4 (quatro) a 10 (dez) anos (CP, art. 157).

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
4
(
quatro) anos e
3 (três) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multas
ao valorar negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime [
a vítima não recuperou os bens de forma integral
]
.

No caso, o bem subtraído consistiu em 1
(um)
aparelho celular
Sansung
Galaxy
Nouth
S2, cor
grafite, conforme o auto de apreensão e
foi devidamente restituído à vítima,
vide termo

de entrega (ID 237474682).

Portanto, houve
a recuperação integral do bem
pela vítima
, a esvaziar a
fundamentação
.

Outrossim, o c. STJ, firmou entendimento no sentido de que o fato dos bens não serem totalmente recuperados n
ão enseja a elevação da
pena-base,
“pois a violação ao
patrimônio alheio é inerente ao tipo penal”
(
AgRg
no
HC 311.233
/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - Sexta Turma
-
11
.5.2018
5)
.

Nesse quadro, deve ser degotada a negativação pelas
consequências
do delito
.

Contudo
, sopesadas
somente
a circunstância
judicial

rem
a
nescente
, notadamente
os
maus
antecedentes do
apelante
,

preserva-se a elevação da pena basilar em 3 (três) meses como levado a efeito pelo juiz da cau
sa
, dado que a
aplicação da
fração paradigma
de 1
/6 (um sexo)

adotada pelo c. STJ por
cada
circunstância judicial desfavorável (
AgRg
no HC nº 857.952/PA – Relator Min.
Messod
Azulay Neto – 16.4.2024;
AgRg
no
AREsp
1593027/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020)
,

ensejaria elevação superior [
ou seja, em
8 meses], em
violação
ao
princípio
da
non reformatio i
n pejus.

Logo, conserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multas
, por ser mais benéfico ao apelante.

Na segunda fase, foram devidamente reconhecidas a agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I) e
a atenuante da confissão
(CP, art. 65,
III,”d
”)
, compensando-as
, de modo que

se transforma a pena-base em
intermediária

[
4
(quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multas
]
.

Na terceira-fase, sopesou as duas causas de aumento
[concurso
de pessoas e emprego de arma] e elevou a pena no mínimo legal de 1/3
(um terço), encontrando-a em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Frise-se
,
nesse
contexto
,
o afastamento da causa de aumento do emprego de arma [faca]
, acima reconhecido
, em nada altera a dosimetria das penas.

Sendo assim
, impõe-se conservar a reprimenda corpora
l
e pecuniária
fixada
s
na sentença
, qual seja, 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

E, por fim,
a
pena de reclusão imposta -
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, os maus antecedentes
e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b
e §3º
).

A propósito, julgado do c. STJ:

“‘A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal’ (
AgRg
no HC n. 885.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024).”
(HC n. 925.392/ES -Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 19.11.2024)

Registre-se que
“a simples menção à reincidência, [...], é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão [como na hipótese], sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF.”
(STJ,
AgRg
no
HC 738.091
/SC - Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 20.5.2022).

Diante disso, mantém-se o regime fechado para o cumprimento da pena
privativa de liberdade
.

Sobre o prequestionamento,
pontu
o
que
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
razão pela qual
desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais e julgados tidos por violados (TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024; N.U 0006184-69.2019.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal 11.3.2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
para:

1)
DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDEVALDO MAFRA
do delito de falsa identidade (CP, art. 307) pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa
e,

2)
PROVER
PARCIALMENTE O
PELO

para afastar a majorante do emprego de arma [faca] do roubo
(CP, art. 157, §2º, I)
, bem como a negativação das
consequências
do
crime,
mantendo
as penas do roubo
majorado pelo concurso de pessoas

(CP, art.157, § 2.º, II
) em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e o regime
inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024